Tribunal: TJES
Processo: 0019898-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019898-89.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS DE JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – I
NCABÍVEL
– AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, restando demonstrado que o apelante tinha em posse um aparelho celular que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal da Serra, inclusa no Termo de Audiência de fls. 37/38 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3829113).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3829113), narra os seguintes termos:

[...] no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 15h13min, na Rua Guaicurus, bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, o ora denunciado
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
, foi detido em estado de flagrância por, consciente e voluntariamente, adquirir em proveito próprio o aparelho celular Samsung J7, IMEI 358776083097264 (vide Auto de Apreensão à fi. 16), que sabia ser produto de crime (vide BU às fls. 03/05 e 09/11).

Aflora nos autos que no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 15h13min, guardas municipais, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
, em atitude suspeita, ocasião em que se aproximaram para a abordagem padrão, sendo certo que neste momento o denunciado esboçou a fuga, sem sucesso, eis que foi rapidamente detido. Durante a abordagem e revista pessoal, os PMs encontraram em poder do
VINICIUS
o aparelho celular Samsung J7, IMEI 358776083097264.

Ocorre que, os ditos agentes públicos ao verificarem junto a central o número de IMEI do referido aparelho celular, foi constatado restrição de roubo (vide BU às fls. 09/11).

Consta, por fim, dos autos, que o aparelho celular apreendido foi objeto de crime de roubo, ocorrido no dia 24/05/2019, no bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, tendo como vítima Halan Outra de Oliveira Rodrigues. Destaque-se que a vítima não reconheceu o denunciado como um dos meliantes que a assaltou (vide fl. 43).

Ante exposto, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado
VINICUIS DE JESUS DA SILVA
, o crime previsto no
art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro
. [...]
.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o acusado nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

Pois bem.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita. [...].
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que
restou inconteste
por meio dos Boletins Unificados de fls. 03/05 e 09/11 e do Auto de Apreensão de fl. 16, dos autos do inquérito em apenso (conteúdo digitalizado no id 3829113), além da prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, destaco que o acusado
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
foi encontrado na posse do aparelho celular Samsung J7, IMEI 358776083097264, que possuía restrição de roubo.

Por ser oportuno, destaco que ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante relatou que teria comprado o telefone 02 (dois) dias antes, de uma pessoa desconhecida, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais),
in verbis
:

[...]; QUE no dia de hoje, por volta das 16:00 h, foi abordado pela Guarda Municipal; QUE nada de ilícito foi encontrado com o acusado; QUE a Guarda pediu para ver seu celular; QUE o acusado desbloqueou e entregou para o Guarda; QUE alega que eles olharam facebook, whatszap e outros; QUE pediram para “puxar” o imei, e o acusado permitiu; QUE constou que o celular tinha restrição, e o acusado foi conduzido para esta delegacia; QUE alega que comprou o celular há dois dias, por duzentos reais, de alguém que não conhece, que passou na rua oferecendo; QUE não sabia que o celular era roubado. [...]. (fl. 14 dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 3829113)

Em juízo, interrogatório incluso à fl. 42 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3829113),
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
reiterou suas declarações, ao afirmar desconhecer a origem ilícita do referido aparelho de celular:

[...]:
QUE NEGA os fatos narrados na exordial; que
não sabia que o telefone era roubado; que adquiriu no celular de uma pessoa que disse que tinha comprado em um site de aplicativo de vendas; que pagou R$200,00 e não se recorda quanto valia um celular daquele; que o telefone estava trincado e não comprou com nota fiscal; que comprou de uma pessoa que conhecia apenas de vista e a pessoa disse que estava vendendo pois precisava de dinheiro; que não tentou correr na hora da abordagem e não ficou em atitude suspeita, como disseram os guardas municipais. [...].

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
estava na posse do aparelho celular Samsung J7, IMEI 358776083097264, o qual possuía restrição de roubo, bem como, que o mesmo teria sido adquirido pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de uma pessoa desconhecida.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do bem que lhe foi ofertado e adquirido de terceira pessoa, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente em razão do valor admitido por ele, pelo qual teria comprado o referido aparelho de celular Samsung J7.

Por ser extremamente oportuno, saliento que de acordo com a nota fiscal inclusa nos autos do inquérito em apenso (conteúdo digitalizado no id 3829113), o referido aparelho celular foi adquirido por R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), em 11 de agosto de 2018, ou seja, quando ele foi adquirido pelo ora apelante, possuía menos de 01 (um) ano de uso.

Sobre tal aspecto, ressalto que não se mostra crível que o réu não teria conhecimento da origem ilícita do mesmo, ou que pudesse desconfiar de tal situação, ante o diminuto valor pelo qual teria adquirido o aparelho de telefonia celular. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR NULIDADE. BUSCA PESSOAL. 1. Não há que se falar em nulidade das provas decorrentes de busca pessoal quando a abordagem policial se deu em via pública e o apelante foi flagrado vendendo celular roubado. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO.
Não há como ser absolvido, restando devidamente comprovada a presença de dolo, uma vez que teria comprado os celulares por valor ínfimo (200,00), de onde se depreende ter conhecimento da origem espúria dos objetos e estava vendendo os mesmos.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. 3. A partir do depoimento das testemunhas policiais, resta evidente que o réu expunha à venda, no exercício da atividade comercial, o aparelho celular da vítima cuja origem sabia decorrer de crime. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. 4. Comprovado pelas provas colhidas que o apelante estava vendendo o celular, impossível a exclusão pretendida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; ACr 5514443-91.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 2737)

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)

Destarte, restando demonstrado que o apelante
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
tinha em posse um aparelho celular que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180 do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)